Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004123-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO GONCALVES, CLUBE DO COWBOY DE UBERLANDIA LTDA EMBARGADO: LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O VISTOS, ETC., Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se os réus CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES e LUIZ BANDEIRA DA ROCHA, para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o acordo firmado nos autos (ID 27394492). Findo o prazo de manifestação dos réus, e independente de nova conclusão, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, ante ao que dispõe o art. 17, § 3o, da Lei 8.429/1992 Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator